Tribunal: STF
Processo: RE 279393
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 589, IV, DA
CLT.
I. - A contribuição sindical prevista no art. 589 da CLT não
fere o princípio da liberdade sindical e foi recepcionada pela
Constituição de 1988.
II. - É legítima a destinação de parte da
arrecadação da contribuição sindical à União.
III. - Agravo não
provido.